Tribunal: TJES
Processo: 5002057-67.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002057-67.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: THIAGO DIAS DE SOUZA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5002057-67.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: THIAGO DIAS DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
REVISÃO CRIMINAL.
LATROCÍNIO TENTADO E ROUBO CIRCUNSTANCIADO CONSUMADO
.
ART. 157, §3º,
N/F ART.
14, II,
E ART.
157, §2º, I, II
E
V,
C/C ART.
69, CP.
1.
NOMEAÇÃO DE ADVOGADO DATIVO. INÉRCIA DO DEFENSOR NOMEADO. INTIMAÇÃO DO RÉU FRUSTRADA POR ERRO DO CARTÓRIO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INSTRUÇÃO CONCLUÍDA. ALEGAÇÕES FINAIS OFERTADAS PELO DATIVO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. 2. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DATIVO SOBRE OS TERMOS DA SENTENÇA. INTIMAÇÃO PELA IMPRENSA. ILEGALIDADE. RÉU QUE NÃO FOI INTIMADO. RECURSO NÃO INTERPOSTO. PREJUÍZO CONCRETO. NULIDADE RECONHECIDA, A PARTIR DA INTIMAÇÃO DO DATIVO PELA IMPRENSA. 3. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1.
E
m caso de inércia do advogado, torna-se impositiva a intimação d
o réu para indicar novo patrono de sua confiança,
uma vez que a escolha do defensor perfaz um direito inafastável do acusado.
N
o entanto,
de conformidade com o que prescreve o artigo 563 do Código de Processo Penal, a decretação da nulidade, independentemente se relativ
a
ou absolut
a,
se submete à demonstração de prejuízo.
Na espécie,
a

instrução foi
acompanhada pelo patrono de confiança do apelante,
sendo que
o advogado nomeado pelo juízo apresentou as alegações finais, explorando adequadamente as matérias de fato e de direito que, a seu juízo, se afiguravam necessárias
(
Súmula
STF
523
). 2.
Na esteira do que ocorre com a Defensoria Pública, assiste ao advogado nomeado pelo juízo a prerrogativa de receber intimações pessoalmente, e não pela imprensa –
inteligência do
artigo
5º, §5º, da Lei n
º
1.060/1950
e do
artigo
370, §4º, do Código de Processo Penal
.
Considerando as disposições legais em epígrafe, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que a falta de intimação pessoal do defensor dativo ofende o direito à ampla defesa.
Caso em
que a falta da intimação pessoal
ocasion
ou
patente prejuízo à defesa do réu, que não teve a oportunidade de acessar as vias recursais.

D
ecretação de nulidade a partir da intimação da defesa, pela imprensa oficial, dos termos da sentença condenatória, desconstituindo-se
o trânsito em julgado
para oportunizar a interposição de recurso.
3. Revisão criminal conhecida e parcialmente provida:
desconstitu
ído
o trânsito em julgado e decreta
da
a nulidade do processo, a partir da intimação da defesa a respeito da sentença.
A
utos
restituídos
ao juízo de primeiro grau, para nova intimação
pessoal do réu
acerca da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5002057-67.2024.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: THIAGO DIAS DE SOUZA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por THIAGO DIAS DE SOUZA, com fundamento no artigo 621, do Código de Processo Penal, objetivando a
rescisão da sentença condenatória proferida nos autos
da ação penal n
o
0000464-62.2016.8.08.0067.

Alega a defesa a ocorrência de nulidades insanáveis no processo-crime,
consistentes n
a ausência de intimação pessoal
do réu
para a constituição de novo advogado, em razão de ter constado do mandado de intimação endereço incorreto, bem como, a ausência de intimação pessoal do defensor dativo e do próprio revisionando dos termos da sentença de mérito.

Requer, assim, a
decretação da nulidade do feito a partir dos atos posteriores a não intimação do Revisionando para constituição de novo patrono. Subsidiariamente, pugna pela nulidade dos atos praticados após a prolação da sentença.

A inicial veio acompanhada de cópia integral do processo em revisão.

Em manifestação constante do id. nº 7753402,
o Ministério Público pugna pela improcedência do pleito.

Esta a síntese do feito, cujo mérito passo a analisar:

Inicialmente, importante frisar que a revisão criminal somente possui cabimento nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

Na espécie,
com fulcro no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal,
o revisionando aponta a ocorrência de máculas processuais que, em sua visão, ensejariam a rescisão
da condena
ção.

Inicia a defesa por apontar a
ausência de intimação do réu para a nomeação de novo causídico,
argumentando que por erro do cartório, da carta precatória expedida para tal fim constou endereço errado, frustrando o cumprimento do ato processual da forma determinada.

Revendo os autos, constato que,
de fato, a
carta precatória vista à fl. 679 indica como endereço a Rua Thomaz Antonio Gonzaga, nº 23, Barra do Jucu, Município de Vila Velha,
muito embora o réu tenha indicado, em seu interrogatório, outro endereço: Rua Erico Veríssimo, s/n, Cidade da Barra, Vila Velha.

Neste ponto, relembro ser assente a jurisprudência no sentido de que, em caso de inércia do advogado, torna-se impositiva a intimação do réu para indicar novo patrono de sua confiança, uma vez que a escolha do defensor perfaz um direito inafastável do acusado (STJ, AgRg nos EDcl no HC n. 722.142/RS, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 25/4/2022).

Sucede, no entanto, que também na esteira de precedentes do Tribunal da Cidadania, “
prática de ato processual em desconformidade com tal orientação deve ser analisada à luz das peculiaridades de cada processo e das normas que norteiam o sistema de nulidades, cabendo ao julgador verificar a conveniência de retirar-lhe a eficácia
”.

Noutras palavras,
de conformidade com o que prescreve o artigo 563 do Código de Processo Penal, a decretação da nulidade, independentemente se relativ
a
ou absolut
a,
se submete à demonstração de prejuízo,
o que não me parece ter ocorrido.

Na espécie, a nomeação do defensor dativo somente ocorreu após a conclusão da instrução criminal, ou seja, toda a fase de produção de prova foi acompanhada pelo patrono de confiança do apelante.

Na sequência, o advogado nomeado pelo juízo apresentou as alegações finais de fls. 731/735, explorando adequadamente as matérias de fato e de direito que, a seu juízo, se afiguravam necessárias, requerendo a absolvição do réu ou, subsidiariamente, a realização da detração penal e a possibilidade de apelar em liberdade. Aqui, vale lembrar a compreensão solidificada na Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “
No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu
.”

Logo, embora representado por defensor nomeado pelo juízo, foi ao réu garantido o
s
direito
s ao contraditório
no curso da instrução
e à ampla
defesa
nas alegações finais
, não se evidencia o cerceamento de defesa e, via de consequência, a nulidade arguida.

Passo a analisar os pedidos subsidiários, de anulação dos atos processuais praticados após a prolação da sentença, em razão da falta de intimação pessoal do advogado dativo e do réu,
dos termos da condenação.

Na esteira do que ocorre com a Defensoria Pública, assiste ao advogado nomeado pelo juízo a prerrogativa de receber intimações pessoalmente, e não pela imprensa. É o que decorre tanto do previsto no artigo
5º, §5º, da Lei n
º
1.060/1950,
quanto do artigo
370, §4º, do Código de Processo Penal
, senão vejamos:

Lei nº 1.060/1950

Art. 5º. ...

§ 5° Nos Estados onde a Assistência Judiciária seja organizada e por eles mantida, o Defensor Público, ou quem exerça cargo equivalente, será intimado pessoalmente de todos os atos do processo, em ambas as Instâncias, contando-se-lhes em dobro todos os prazos.

CPP

Art. 370. ...

§4
o
A intimação do Ministério Público e do defensor nomeado será pessoal.

Considerando as disposições legais em epígrafe, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que a falta de intimação pessoal do defensor dativo ofende o direito à ampla defesa. Nessa linha:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEFENSOR DATIVO ACERCA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o Defensor Público, ou quem lhe faça as vezes, deve ser intimado pessoalmente de todos os atos do processo, sob pena de nulidade absoluta do ato, por violação à ampla defesa, conforme se extrai dos arts. 5º, § 5º, da Lei n. 1.060/1950 e 128, I, da Lei Complementar n. 80/1994. 2. Hipótese em que o defensor dativo não foi pessoalmente intimado da sentença condenatória e não houve o decurso de tempo excessivo entre a ciência do julgado e o pedido de sua anulação, o que evidencia prejuízo ínsito à ampla defesa. 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no HC n. 751.363/SC, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 12/6/2024)

Na hipótese, a intimação do defensor foi feita pelo diário oficial, conforme testifica a certidão de fl. 828, não sendo realizada a intimação pessoal do defensor nomeado, ao qual caberia interpor apelação.

Logo, a mim me parece que a falta da intimação pessoal
ocasion
ou
patente prejuízo à defesa do réu, que não teve a oportunidade de acessar as vias recursais.

D
esta forma, assiste razão à defesa no que toca ao pedido subsidiário de decretação de nulidade do feito, a partir da intimação da defesa, pela imprensa oficial, dos termos da sentença condenatória, desconstituindo-se
o trânsito em julgado
para oportunizar a interposição de recurso.

Como consequência da nulificação, deve ser o revisionando
posto
em liberdade,
até porque, somente foi determinada a sua prisão por ocasião da sentença, tendo ele respondido o processo em liberdade.

N
o que toca à intimação pessoal do réu, constata-se que o oficial de justiça dirigiu-se ao endereço indicado no mandado, ou seja, na Rua Érico Veríssimo, tendo conversado com residentes antigos (os primeiros moradores do logradouro), os quais afirmaram
desconhecer o revisionando ou seus pais, e que ele jamais residiu no local. Vale lembrar que ambos os bairros são indicados na carta precatória expedida para a intimação do réu, sendo que,
tratam-se de bairros contíguos, na Região da Barra do Jucu, sendo que a tentativa de intimação foi realizada na rua correta, apresentada pelo réu em seu interrogatório.

De toda sorte, considerando que o réu encontra-se preso, mostra-se viável determinar nova intimação pessoal do réu a respeito da sentença, a ser realizada no momento do cumprimento do alvará de soltura, providências que atribuo ao juízo de origem.

Ante
o exposto,
na forma da fundamentação supra
,

JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL
,
para
desconstituir o trânsito em julgado e decretar a nulidade do processo, a partir da intimação da defesa a respeito da sentença (fl. 828), determinando a restituição dos autos ao juízo de primeiro grau, para que seja procedida nova intimação
pessoal do réu
acerca da condenação, devendo ele ser consultado se tem interesse em recorrer, indicando, em caso positivo, se dispõe de advogado particular ou se deseja ser assistido pela Defensoria Pública.

É como voto.

Oficie-se ao juízo de origem para que dê imediato cumprimento ao presente julgado, expedindo o competente alvará de soltura em favor do revisionando, nos autos do processo nº 0000464-62.2016.8.08.0067, adotando as cautelas devidas para que, no ato de seu cumprimento, seja o acusado intimado da sentença condenatória, momento em que deverá ser indagado se deseja recorrer e, em caso positivo, se dispõe de advogado particular ou se deseja ser assistido pela Defensoria Pública.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator quanto a PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Acompanho o voto do eminente Relator.